Tribunal: STJ
Processo: 0018604-54.2011.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235876 - RJ(2025/0377188-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
ADVOGADOS
: IURI ENGEL FRANCESCUTTI - RJ126114
LEANDRO BRAGA RIBEIRO - SP298488
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF E
7
DO
STJ
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de decisão
administrativa, cumulada com pedido de reconhecimento de direito à
compensação tributária. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou
procedente o pedido. O Tribunal Regional Federal da 2a Região deu parcial
provimento ao apelo.
II - A arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n.
inviabilizando o
284/STF,
conhecimento dessa parcela recursal. Neste sentido: (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 962.465/SP,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
19/4/2017.
III - Verificado que o recorrente não logrou êxito em
fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF. Nesse sentido: (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 983.543/RJ,
Herman Benjamin, DJe
); (AgInt no
5/5/2017.
REsp n. 1.597.355/CE,
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
)
10/3/2017.
IV - Verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro
às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-
a quo
probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56108200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e8539e1a-d94d-4379-8ad3-cb6ab50e3857

V - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e8539e1a-d94d-4379-8ad3-cb6ab50e3857

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235876 - RJ(2025/0377188-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
ADVOGADOS
: IURI ENGEL FRANCESCUTTI - RJ126114
LEANDRO BRAGA RIBEIRO - SP298488
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF E
7
DO
STJ
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de decisão
administrativa, cumulada com pedido de reconhecimento de direito à
compensação tributária. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou
procedente o pedido. O Tribunal Regional Federal da 2a Região deu parcial
provimento ao apelo.
II - A arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n.
inviabilizando o
284/STF,
conhecimento dessa parcela recursal. Neste sentido: (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 962.465/SP,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
19/4/2017.
III - Verificado que o recorrente não logrou êxito em
fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF. Nesse sentido: (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 983.543/RJ,
Herman Benjamin, DJe
); (AgInt no
5/5/2017.
REsp n. 1.597.355/CE,
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
)
10/3/2017.
IV - Verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro
às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-
a quo
probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55320656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:08
Código de Controle do Documento: ac559f93-50d8-4e8b-a998-f313f53a59d5

V - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou ação
anulatória de decisão administrativa, cumulada com pedido de reconhecimento de direito
à compensação tributária. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o
pedido. O Tribunal Regional Federal da 2a Região, ao apreciar a remessa necessária e o
recurso da União, deu parcial provimento ao apelo fazendário para reformar a sentença
na parte em que reconhecera o direito creditório relativo às vendas classificadas como
destinadas ao mercado interno, sob o fundamento de que não restara comprovado que
tais operações teriam sido efetivamente direcionadas à Zona Franca de Manaus,
mantendo apenas o reconhecimento do crédito vinculado às exportações propriamente
ditas.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial
art. 255,
."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
a) o acórdão recorrido teria desconsiderado o laudo pericial com base em
premissas fáticas inverídicas, ao afirmar, por exemplo, que apenas uma nota fiscal teria
sido juntada aos autos, que inexistiriam planilhas demonstrativas da composição do
crédito pleiteado e que parte da documentação seria ilegível. Sustenta que tais afirmações
não correspondem à realidade processual, configurando erro material grave, passível de
correção nesta instância;
Documento eletrônico VDA55320656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:08
Código de Controle do Documento: ac559f93-50d8-4e8b-a998-f313f53a59d5

b) não pretende o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso
especial, mas apenas a correta identificação dos fatos e atos processuais ocorridos no
curso da demanda, notadamente quanto à efetiva juntada de documentos e à existência de
planilhas e notas fiscais que teriam servido de base à conclusão pericial. Nesse contexto,
afirma que a controvérsia não atrairia a incidência da
pois se limitaria à
Súmula n. 7/STJ,
verificação objetiva da correspondência entre o que consta dos autos e o que foi afirmado
no acórdão recorrido;
c) enfatiza, ainda, a existência de voto-vista divergente no âmbito do Tribunal
de origem, no qual se reconheceu que os documentos estavam legíveis, que as notas
fiscais referentes às vendas destinadas à Zona Franca de Manaus foram efetivamente
juntadas e que o laudo pericial teria demonstrado o direito creditório no montante de R$
667.926,77 (seiscentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e
sete centavos);
d) violação dos arts. 371 e 479 do
porquanto, embora o julgador
CPC/2015,
não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, não poderia afastá-lo sem
fundamentação adequada e consistente, sobretudo quando a prova técnica teria sido
produzida sob o crivo do contraditório e não teria sido infirmada por outros elementos
probatórios idôneos;
e) o recurso especial foi devidamente fundamentado, com indicação clara dos
dispositivos de lei federal tidos por violados e desenvolvimento argumentativo
suficiente, não sendo aplicável o óbice da
Sustenta, também, que
Súmula n. 284/STF.
houve prequestionamento da matéria, em razão da ampla devolução do tema ao Tribunal
de origem por meio dos embargos de declaração opostos, afastando-se, assim, os óbices
das Súmulas n.
282 e
211/STJ,
356/STF.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55320656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:08
Código de Controle do Documento: ac559f93-50d8-4e8b-a998-f313f53a59d5

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.

Em relação à alegada omissão, contrariedade, contradição, bem como ao erro
material suscitados no presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas
gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar
adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de
forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta
mácula.
Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do
Enunciado Sumular n.
inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal.
284/STF,
[...]
Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob
exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo
Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados como
violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n.
284 do STF.
[...]
O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos,
consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária às
evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, a apreciação da controvérsia relativa à possibilidade de creditamento da
COFINS, e o consequente direito à compensação, demanda necessariamente a análise da
documentação reunida ao longo da instrução probatória, especialmente sobre o conteúdo da
perícia realizada.
Portanto, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às convicções
do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório constante dos
a quo
autos. Nesse diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide
na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55320656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:08
Código de Controle do Documento: ac559f93-50d8-4e8b-a998-f313f53a59d5

Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso
especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que fundamentaram a
construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de
ratio decidendi
forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das
Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis
[...]
Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que parcela da
insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida no âmbito do
Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei
federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da
matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211/STJ
e 282 e 356 do STF.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:08
Código de Controle do Documento: ac559f93-50d8-4e8b-a998-f313f53a59d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.235.876 / RJ
Número Registro: 2025/0377188-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00186045420114025101 186045420114025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
ADVOGADOS
: IURI ENGEL FRANCESCUTTI - RJ126114
LEANDRO BRAGA RIBEIRO - SP298488
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
ADVOGADOS : IURI ENGEL FRANCESCUTTI - RJ126114
LEANDRO BRAGA RIBEIRO - SP298488
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56076961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: b7ab27f6-26bd-4866-bb25-f4cd9542c5fd

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: b7ab27f6-26bd-4866-bb25-f4cd9542c5fd